Tribunal: TJDFT
Processo: 0712344-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712344-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELY DE CAMPOS MANTOVANI, MARIA DE JESUS DEMETRIO GAIA, ROGERIO ANTONIO VIDA GOMES, VALTER SAN MARTIN RIBEIRO APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO Em petição de Id. 1742260, os apelantes, CELY DE CAMPOS MANTOVANI e outros, informam que a parte apelada noticiou formalmente em sua página eletrônica a retomada do processo eleitoral discutido na presente ação, sendo tal elemento prova cabal do desrespeito por decisão judicial anterior que suspendeu o andamento do processo eleitoral. Pede, ao final, que a FUNCEF (apelada) seja novamente intimada para que suspenda o curso das eleições para membros de qualquer cargo, órgão, diretoria e/ou conselho, sob pena de configuração de crime de desobediência dos membros da comissão eleitoral. Por seu turno, a parte apelada, FUNCEF, apresentou petição de Id. 17438878 na qual afirma que a decisão que concedeu efeito suspensivo não se aplicaria às eleições em andamento no órgão por serem destinadas a eleição de membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Diante de tal quadro, observo que os elementos trazidos pelos apelantes e a própria manifestação da parte apelada, deixam claro o descumprimento da decisão anterior que determinou a suspensão do andamento de processo eleitoral. Ora, a suspensão determinada só poderia dizer respeito ao pleito impugnado pelas apelantes no qual elas tentam convalidar sua candidatura. Em nenhum momento a decisão de ID. 15773561 mencionou qualquer órgão de forma individualizada, o termo diretoria foi utilizado de forma genérica apenas para designar a eleição de cargo em qualquer órgão, diretoria ou conselho do FUNCEF. Assim, o prosseguimento do andamento das eleições para os cargos dos Conselhos do FUNCEF representa descumprimento da decisão que concedeu tutela antecipada recursal. Pelo exposto, determino a intimação com urgência da FUNCEF para que cumpra o determinado na decisão de Id. 15773561 e suspenda o andamento de eleições para os seus Conselhos Deliberativo e Fiscal, sob pena de configuração de crime de desobediência. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora